Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729447-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA AGRAVADO: RAFAEL MESQUITA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA (executada) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0730033-59.2020.8.07.0001, ajuizada por RAFAEL MESQUITA LOPES (exequente), não conheceu da impugnação à penhora, porquanto intempestiva (ID no 201339191 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 61604347), a agravante defende que não seria devida a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração realizada nos autos de origem, haja vista que teria extrapolado as suas condições financeiras. Pontua que apenas teria tomado conhecimento da penhora em seu salário após a verificação do depósito de seus rendimentos a menor, ocasião em que “imediatamente buscou o juízo para tentar reverter a situação para demonstrar que seu salário é impenhorável na sua totalidade”. Narra que o percentual penhorado seria essencial para a subsistência da devedora e que a penhora teria sido deferida “sem existir quaisquer elementos que permitam a análise do impacto que a penhora de salário possa causar na vida da Agravante”. Menciona, ainda, que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer (i) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “a fim de, em sede liminar, SUSPENDER a penhora salarial recaída sobre a conta salarial da Agravante”; (ii) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “a fim de acolher impugnações apresentadas, declarando impenhorável qualquer percentual de salário do Recorrente, bem como os valores penhorados em sua conta, com todos os consectários daí emergentes” ou, subsidiariamente, reduzir a penhora salarial para o percentual de 5% (cinco por cento) do salário líquido da agravante. Preparo regular (ID no 61639388). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise inicial, observa-se que o Juízo de origem, em decisão proferida em 30/10/2023 (ID no 176685236 do processo referência), deferiu o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos salários líquidos da executada SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA, ora agravante, nos seguintes termos: “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. (...) Convencido de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em julho/2018, através da emissão de notas promissórias não pagas. Os executados usufruíram do patrimônio adquirido e não cumpriram com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. Os comprovantes de rendimento da executada SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade da executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos salários líquidos da executada SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA - CPF/CNPJ: 224.439.401-87, a se realizar mensalmente mediante desconto em folhas de pagamento, até a satisfação integral do débito exequendo (...)”. Nota-se que houve o registro de ciência, por meio do sistema do PJe, em relação à decisão supratranscrita em 06/11/2023, sendo que o prazo para apresentação de impugnação à medida constritiva encerrou-se em 28/11/2023, conforme consulta à aba “Expedientes”, do PJe – 1o grau. Contudo, apenas no dia 27/05/2024 a agravante ofereceu impugnação à penhora (ID no 198151213 do processo referência), que não foi conhecida pelo Magistrado a quo, segundo a decisão de ID no 201339191, ora agravada. Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo, em síntese, não seria devida a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração realizada nos autos de origem. Pontua que apenas teria tomado conhecimento da penhora em seu salário após a verificação do depósito de seus rendimentos a menor, ocasião em que “imediatamente buscou o juízo para tentar reverter a situação para demonstrar que seu salário é impenhorável na sua totalidade”. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, faz-se necessário destacar que o art. 917, § 1o, do CPC, dispõe que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. No caso, em uma análise perfunctória própria deste momento, verifica-se que, apesar de a impugnação ter sido apresentada intempestivamente, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Nesse sentido, segue julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023) (grifei) No mesmo sentido, tem decidido esta e. Corte de Justiça sobre a questão se traduzir em matéria de ordem pública: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS ON LINE. EXECUTADO. PRAZO PARA AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. QUINQUÍDIO (CPC, ART. 854, §3o). PRAZO PARA MANEJO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. 15 (QUINZE) DIAS (CPC, ART. 917, § 1o). IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA CONSTRITA POR DETER NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO INTERSTÍCIO FIRMADO PARA IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSTULAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO FORMULADA NEM ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão deduzida e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão formulada é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não submetido o pedido ao juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. Conquanto de conformidade com o preceituado no artigo 854, §3o, do estatuto processual, ao executado, regularmente intimado, seja resguardado o prazo de 5 (cinco) dias para insurgir-se contra a indisponibilidade de ativos financeiros de sua titularidade alcançados pela ordem de bloqueio realizada pela via eletrônica, comprovando sua impenhorabilidade, confere-lhe o legislador processual, ademais, o interregno de 15 (quinze) dias para veiculação de impugnação após efetivada a penhora (CPC, art. 917, §1o), e, destarte, aviando arguição de ilegalidade da constrição, questão que traduz matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, a qualquer tempo, a inobservância do interregno pontuado para a formulação de alegação de impenhorabilidade após o bloqueio não impacta preclusão, determinando o conhecimento do inconformismo, notadamente se aviado no interregno resguardado para manifestação sobre o controle da penhora 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.” (Acórdão 1881495, 07148917620248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RAZOABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VALOR PARCIALMENTE LIBERADO. 1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 2. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 3. Considerando que a renda do devedor é baixa, não se mostra razoável a constrição, porquanto não será preservado valor suficiente para manter a dignidade da devedora e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento. 4. Cabe ao devedor a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza de proventos de alimentos. A proteção da impenhorabilidade se estende somente ao valor comprovadamente de natureza de proventos de aposentadoria, mantendo-se o bloqueio efetivado quanto aos demais. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1836331, 07270248720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). Portanto, ao menos em uma análise inicial, verifica-se que, apesar da intempestividade da impugnação à penhora, deve haver a cognoscibilidade a qualquer tempo da questão referente à impenhorabilidade salarial aventada pela executada em sua impugnação. Contudo, ressalte-se que a questão propriamente relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas não pode ser analisada neste momento, uma vez que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, que não conheceu da impugnação à penhora, sob pena de haver a supressão de instancia e a ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, na espécie, a análise recursal deve cingir-se unicamente ao não conhecimento da impugnação à penhora, não apreciando efetivamente o pedido de fundo formulado pela executada/agravante. Nessas circunstâncias, no que tange à matéria relativa à impenhorabilidade salarial, não há que se falar em conhecimento do recurso, porquanto carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não apreciada no Juízo de origem, sendo manifestamente inadmissível. Por fim, no que concerne ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se nota a sua demonstração, tendo em vista que, a despeito de a decisão hostilizada ter condicionado a expedição de alvará de transferência dos valores já depositados em Juízo pela fonte pagadora em favor do exequente à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, a penhora continuará ocorrendo mensalmente, ante a ausência da análise do mérito da impugnação à penhora formulada pela executada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando que a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante seja examinada pelo Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador